Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GARCIA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão objeto de Embargos de Declaração que restaram rejeitados, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A e SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido de pesquisas de bens da parte executada, via sistema INFOJUD, nos seguintes termos, in verbis: “No presente processo já foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo, na busca de bens penhoráveis. Cabe mencionar que não é função do Poder Judiciário substituir o credor na busca da satisfação de seu crédito, nem ficar praticando atos que anteriormente já se revelaram inócuos, eis que é entendimento do TJDFT que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Também é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012). Portanto, INDEFIRO a reiteração de pedidos de informações pelos sistemas INFOJUD e e-RIDF. Quanto ao requerimento de diligenciar sobre prenotações de averbação sobre imóvel a ser constrito, o exequente pode diligenciar perante o 4o Ofício de RI do Distrito federal informações sobre o imóvel n. 45.667. O pedido de liquidação de empresas deve ser indeferido por não se tratar de competência deste Juízo. O feito deverá ser suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, eis que não há outros bens penhoráveis conhecidos, ficando desde logo deferida a expedição de alvará de levantamento ao credor, se não houver impugnação. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis ou sejam eles insuficientes, os autos deverão retornar conclusos ao Juízo, para fins de determinação de arquivamento, nos termos do § 2o do mesmo artigo, cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §§ 4° e 4o-A, do art. 921, do CPC. Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Intimem-se.” Opostos Embargos de Declaração pelo Exequente, argumentando ser omissa a decisão diante da não realização da pesquisa INFOJUD nos autos, o Juízo a quo assim se pronunciou: “A embargante afirma que a DECISÃO de ID 156135249 é omissa ao argumento de que não foi realizada pesquisa INFOJUD nos autos. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Esclareço que foi realizada a consulta INFOJUD nos autos em 2019, id 44402180. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de id 156135249. Intimem-se.” Em suas razões recursais, primeiro, esclarece o Agravante que, à época da oposição dos Embargos Declaratórios que sucederam a decisão agravada, de fato, a visualização dos resultados das pesquisas INFOJUD realizadas nos autos não estava disponível em decorrência de sigilo eletrônico e que, após disponibilizado seu acesso, constatou que a pesquisa em questão não foi realizada em sua inteireza. Quanto ao ponto, registra que: “Ab initio, em relação às pesquisas que retornaram resultados, comporta sublinhar que a instrução normativa n. 1.463/2014 foi a última editada pela RFB que estipula a obrigatoriedade da declaração por DIPJ, e se refere ao exercício de 2014. De 2015 em diante, a DIPJ foi substituída pela ECF. Portanto é esperado que as pesquisas do DIPJ de 2016 não retornaram nenhum resultado, pois foi extinta antes mesmo da data que determinou a pesquisa. Lado outro, as pesquisas do tipo ECF, conforme demonstrado, não foram realizadas.” Acresce que a ordem de pesquisa no sistema INFOJUD foi determinada há quase 4 (quatro) anos e recaiu sobre declarações do exercício de 2016, enquanto o cumprimento de sentença foi distribuído em 2019, diante do que, sustenta que o Juízo de origem não tem reais condições de afirmar se há, ou não, outros bens penhoráveis, tampouco de constatar a insolvência das Executadas/Agravadas. De outra banda, defende que, havendo bem penhorado nos autos, não existe previsão legal de suspensão da execução por 1 (um) ano para oportunizar ao credor a procura de bens passíveis de penhora, tal como feito pelo Juízo a quo, justamente porque a dívida já se encontra garantida pela penhora “do imóvel registrado sob a matrícula n. 45.667”. Argumenta que “antes de proceder à avaliação do bem para início dos atos expropriatórios, é indispensável que conste nos autos ao menos uma pesquisa patrimonial das Agravadas, pois o patrimônio de afetação só pode ser liquidado após restar constatada a insolvência do devedor”. Alega, ainda, equívoco na decisão que julgou os Embargos Declaratórios que suscitaram ausência de pesquisa INJOJUD, uma vez que, na realidade, foi certificado nos autos que três resultados ainda estão pendentes de efetivo cumprimento, enquanto os outros três que se efetivaram foram inexitosos quanto ao exercício de 2016, em razão da prévia extinção da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ). Pede, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja determinada a realização das pesquisas INFOJUD em nome das Agravadas, já deferidas anteriormente, mas não efetivadas e, quanto ao mérito, a reforma parcial da decisão agravada a fim de que seja autorizada a pesquisa em questão, do tipo ECF (visto que a DIRPJ foi extinta), assim como a cassação da parte da decisão que determina a suspensão do feito por 1 (um) ano, tendo em vista que já houve penhora de ativos da Agravada, que, segundo o Agravante, deverá ser objeto de atos judiciais expropriatórios após a confirmação de ausência de outros bens penhoráveis. Preparo regular acostado aos ID’s 48499562/ 48499563. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação ao caso em apreço, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal requerida, uma vez que, em princípio, o direito invocado não evidencia traços de bom direito. É sabido que, em caso de pessoas jurídicas, tal como se apresentam as Agravadas, a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ) existiu somente até o ano de 2014, sendo substituída pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Ocorre que, no sistema INFOJUD, só estão disponíveis as DIRPJ’s e ECF’s até o ano de 2017, não havendo notícias, por parte da Receita Federal, de quando o sistema será alimentado com informações atuais. Registra-se que a ECF não dispõe de declaração de bens, mas, tão somente, de dados e rendimentos da sociedade empresária. Logo, não existe qualquer efetividade na realização da pesquisa INFOJUD, mediante acesso à ECF, como requer o Agravante, uma vez que eventual obtenção das declarações de imposto de renda de pessoa jurídica não indicaria a existência de bens presentes ou futuros que possam ensejar a satisfação do débito executado (art. 789 do CPC), tratando-se, assim, de medida inservível aos fins pretendidos pelo Exequente. Com efeito, no que tange às pessoas jurídicas, o sistema INFOJUD, contrariamente ao que se poderia supor, não apresenta rol de bens como ocorre com as pessoas físicas, indicando apenas a movimentação financeira relativa ao período por ventura consultado. Na realidade, a pesquisa pleiteada serviria, no máximo, para indicar se as Executadas permanecem ativas quanto a sua atividade econômica, o que não converge, diante das circunstâncias apresentadas nos autos, com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual, que norteiam as execuções e os cumprimentos de sentença. Desse modo, considerando a inutilidade prática da medida pretendida para a satisfação do feito executivo, não vislumbro plausibilidade no direito alegado, porquanto, acaso levada a efeito a diligência pleiteada, fatalmente redundaria infrutífera. Ademais, não se verifica minimamente, para efeito de concessão liminar, a presença de situação de urgência que não possa aguardar a manifestação do Colegiado. Oportuno lembrar que a suspensão do cumprimento de sentença não impede a retomada do feito, não causando, assim, qualquer prejuízo efetivo ao credor, uma vez que pode ele, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo mediante a apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los ou ainda com a continuidade dos atos expropriatórios que lhe competem, condutas estas que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Em que pese o dever de cooperação entre as partes do processo, não pode o Poder Judiciário substituir o credor, de forma integral e reiterada, na busca da satisfação de seu crédito, uma vez que é ônus do exequente dar impulso ao feito executivo, visando à satisfação de interesse eminentemente privado. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 22 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator